Tribunal: TJDFT
Processo: 0806114-62.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TRANSFERÊNCIA PARA A RESERVA REMUNERADA. REGRAS DE TRANSIÇÃO NÃO ATENDIDAS. ARTIGO 24-G, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 667/1969. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE NATUREZA MILITAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente a pretensão, declarando o direito do autor de ser transferido à reserva remunerada da Polícia Militar do Distrito Federal, com remuneração proporcional.

2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Parte recorrente isenta de preparo. Foram ofertadas contrarrazões.

3. Em sua insurgência, o Distrito Federal aduz que o autor não possui os requisitos previstos nos artigos 24-F (direito adquirido), 24-G inciso I (30 anos de serviço acrescido de 17% de pedágio) e no parágrafo único do Artigo 24-G (tempo mínimo de exercício de atividade de natureza militar) do Decreto 667/69, para ingresso na reserva remunerada. Sustenta que o artigo 24-A, inciso I, alínea "b", do Decreto no 667/1969, invocado pelo requerente, apenas menciona que a remuneração será proporcional aos anos de serviço, mas não autoriza a transferência para a reserva sem o atendimento aos critérios fixados pelas normas legais. Argumenta que, ao contrário da conclusão a que chegou o Juízo sentenciante, o artigo 91 da Lei 7.289/1984 exige o mínimo de 30 anos de serviço militar para concessão da inatividade a pedido, de modo que o tempo de serviço prestado no setor privado não pode ser computado para esse fim. Aduz, ainda, que o cômputo das licenças especiais para fins de aposentadoria não é direito absoluto e irrestrito.

4. A Lei 7.289/1984, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, estabelece em seu artigo 91 que a transferência do policial militar, a pedido, para a reserva remunerada será concedida desde que conte, no mínimo, com 30 (trinta) anos de serviço. Trata-se de regra geral vigente até a promulgação da Lei 13.954/2019, que introduziu novas diretrizes para a inatividade dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, por meio da alteração do Decreto 667/1969.

5. A referida Lei 13.954/2019, ao instituir o novo Sistema de Proteção Social dos Militares, estabeleceu regras de transição, as quais devem ser observadas pelos entes federativos, inclusive pelo Distrito Federal. O art. 24-A estabelece que, observado o disposto nos arts. 24-F e 24-G, aplicam-se aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios as seguintes normas gerais relativas à inatividade: I - a remuneração na inatividade, calculada com base na remuneração do posto ou da graduação que o militar possuir por ocasião da transferência para a inatividade remunerada, a pedido, pode ser: a) integral, desde que cumprido o tempo mínimo de 35 (trinta e cinco) anos de serviço, dos quais no mínimo 30 (trinta) anos de exercício de atividade de natureza militar; ou b) proporcional, com base em tantas quotas de remuneração do posto ou da graduação quantos forem os anos de serviço, se transferido para a inatividade sem atingir o referido tempo mínimo. O artigo 24-F, ao seu turno, assegura o direito adquirido àqueles que, até 31/12/2019, tenham cumprido os requisitos exigidos pela legislação local para a concessão da inatividade remunerada. Assim, os policiais militares que completaram 30 anos de serviço até essa data fazem jus à transferência para a reserva remunerada com base nas regras anteriores, sem necessidade de cumprimento de requisitos adicionais. Por outro lado, o artigo 24-G disciplina as hipóteses em que o militar não havia completado o tempo mínimo de serviço até 31/12/2019, impondo as seguintes condições: I – Se o tempo mínimo exigido pela legislação local for de 30 (trinta) anos ou menos, o militar deverá cumprir o tempo restante acrescido de 17%; II – Se o tempo mínimo for de 35 (trinta e cinco) anos, deverá cumprir integralmente esse período. Adicionalmente, o parágrafo único do mesmo artigo exige, além do disposto nos incisos I e II, que o militar conte com, no mínimo, 25 anos de efetivo exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses por ano faltante a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo.

6. Portanto, de acordo com a legislação, a passagem do militar para a reserva remunerada, com proventos proporcionais, não exime o militar do cumprimento dos requisitos estabelecidos nos arts. 24-F e 24-G, conforme disposto no art. 24-A.

7. O documento trazido no ID 74205796 atesta que o tempo de serviço exigido para a transferência do militar para a reserva remunerada com pedágio (24-G inciso I do Decreto-lei n° 667/69), é de 31 anos, 0 meses e 29 dias e que, no entanto, o tempo total de serviço do requerente na data do requerimento administrativo era de 28 anos, 5 meses e 3 dias (composto por 21 anos, 06 meses e 19 dias de tempo de efetivo serviço militar, assim como 06 anos, 11 meses e 01 dia de tempo de atividade privada). Do documento, extrai-se, ainda, que o tempo de exercício de atividade de natureza militar na data do requerimento (Parágrafo único do Artigo 24-G do Decreto-lei n° 667/69) era de 21 anos, 6 meses e 2 dias.

8. Não se discute, nos autos, o direito à contagem recíproca de tempo de contribuição entre regimes previdenciários, assegurado constitucionalmente e devidamente implementado pela Administração conforme se extrai do referido ID 74205796.

9. No que se refere à contagem em dobro, para fins de tempo de serviço, de licença especial não usufruída e não convertida em pecúnia, conquanto válida, não exime o militar do cumprimento do tempo mínimo de efetivo serviço militar exigido para a inatividade remunerada.

10. No caso, o militar não satisfaz o requisito do tempo mínimo de efetivo serviço militar exigido no parágrafo único do artigo 24-G do Decreto 667/69, alterado pela Lei 13.954/2019 (25 anos de efetivo exercício de atividade de natureza militar, acrescidos de 4 (quatro) meses por ano faltante a partir de 1o de janeiro de 2022, limitado a 5 (cinco) anos de acréscimo). Quanto ao ponto, o documento de ID 74205796 informa que o tempo de exercício de atividade de natureza militar na data do requerimento (Parágrafo único do Artigo 24-G do Decreto-lei n° 667/69) era de 21 anos, 6 meses e 2 dias.

11. Portanto, tendo em vista que o autor não atingiu o tempo mínimo de efetivo serviço militar, é legítima a negativa da Administração Pública quanto à sua transferência para a reserva remunerada com proventos proporcionais.

12. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedente a pretensão autoral consistente na sua passagem para a reserva remunerada com proventos proporcionais, tendo em vista a ausência de preenchimento de todos os requisitos legais para a inatividade militar remunerada.

13. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.

14. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n. 9099/95.